Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-89.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003991-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), MARCELO ANDRE ABENTROTH - CPF: 880.494.421-87 (APELADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 283.056.918-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003991-89.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A.

Apelado:
Marcelo André Abentroth

E M E N T A

EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO DE SOJA DEFERIDO
– ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO – CPR EMITIDA APÓS O DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA OS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE PREÇO E AS CERTIDÕES DE REGISTRO DE PENHOR AGRÍCOLA DE PRIMEIRO GRAU EM FAVOR DA EMBARGADA SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS
– EXISTÊNCIA DE
CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO ENTRE O EXECUTADO E OS PROPRIETÁRIOS DA ÁREA ARRENDADA PARA CULTIVO DA SOJA ARRESTADA OBJETO DO PENHOR – ART. 373, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.

Nos
termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

No caso, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que
a certidão de registro de penhor emitida em favor do embargante foi registrada após ser deferido o arresto dos grãos nos autos da execução, bem como a embargada apresentou os contratos de compra e venda de soja, os termos de ajustamento de preço e as certidões de registro de penhor agrícola de primeiro grau e sem concorrência de terceiros dos aludidos pactos, motivo pelo qual a improcedência dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003991-89.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A.

Apelado:
Marcelo André Abentroth

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos de terceiro que lhe opôs Marcelo André Abentroth, julgou procedente o feito, para determinar a suspensão do arresto sobre 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) cada, na Fazenda Macaúba, da lavoura pertencente a Ana Paula da Silva, diante do penhor instituído mediante Cédula de Produto Rural (CPR) em favor do embargante, devendo a embargada proceder a restituição do volume de soja já arrestado na referida propriedade, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta que houve simulação no contrato de arrendamento realizado entre a Senhora Ana Paula e os proprietários da Fazenda Macaúba, assim como a CPR emitida pela mesma em favor do apelado, cujo propósito é frustrar a execução e ocultar o patrimônio do devedor. Segue sustentando, que a CPR apresentada pelo apelado não possui validade jurídica, tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores. Firme no seu propósito, alega a existência de provas robustas que demonstram a simulação havida entre as partes com o fito de frustrar a execução, conforme entendimento do STJ. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 203217055), arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação da prática de inovação recursal, e na matéria de fundo, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003991-89.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A.

Apelado:
Marcelo André Abentroth

V O T O

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia,
preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob a alegação da prática de inovação recursal.

Sem razão
. Basta uma simples leitura da r. sentença, bem como das razões recursais, para se verificar que as matérias aduzidas no apelo foram tratadas no ato sentencial, razão pela qual não há que se falar em inovação recursal.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que, em 24.11.2021, a Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. ajuizou ação de execução para entrega de coisa incerta
em desfavor de Alex Rodrigues dos Santos, lastreada nos contratos de compra e venda de soja n. 2020-35-009-00144-1 e 2020-35-009-00328-1 e respectivos termos de ajustamento de preço, sob o argumento de ser credora do executado na obrigação de entrega de 780.000kg (setecentos e oitenta mil quilos) de soja em grãos, equivalente a 13.000 sacas, de 60 kg cada, da safra de 2020/2021, avençada para o dia 01.03.2021 e 01.04.2021, o que não ocorreu.

Seguiu aduzindo, que recebeu dois penhores agrícolas de primeiro grau, sem concorrência com terceiros, na quantidade do produto vendido nos contratos, registrados sob os ns. 10606 e 10608, no CRI da Comarca de Porto Nacional/TO, sendo os grãos provenientes da safra produzida na “
Fazenda Macaúba
”, de propriedade de Katianny Kelly Chaves Feitosa de Souza Barros, explorada pelo executado na qualidade de arrendatário.

Diante disso, a MMa Juíza, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, aliado a oferta de caução, determinou o arresto e remoção
da quantidade de
558.000,00kg
(quinhentos e cinquenta e oito quilogramas) de soja em grãos, equivalente a 9.300 (nove mil e trezentos sacas), de 60 kg (sessenta quilos) cada, da safra de 2021/2022
–
quantidade esta equivalente ao volume residual da atual safra de soja do réu, descontada a quantidade dada em garantia à credora pignoratícia A.S. Produtora de Proteína Vegetal do Tocantins.

Sentindo-se prejudicado,
Marcelo André Abentroth
opôs embargos de terceiro em desfavor da exequente, alegando que o executado
Alex Rodrigues dos Santos não é mais o arrendatário da “
Fazenda Macaúba
”, em razão de um distrato realizado no ano de 2021, sendo que atualmente a área é arrendada por Ana Paula da Silva.

Aduziu ainda, que o arrendamento tem por finalidade a atividade de exploração agrícola, tendo iniciado em 30.06.2021, com término para 30.06.2024, tendo firmado com Ana Paula da Silva, atual arrendatária da área, a Cédula de Produto Rural n. 001-2022, com penhor agrícola em primeiro grau, sem concorrência de terceiros, referente à safra 2021/2022, sendo credor de
25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60kg
cada, da safra de 2020/2021, com início da entrega prevista para 01.02.2022 e término em 25.02.2022
, motivo pelo qual manejou a demanda para requerer o óbice
da ordem de arresto
dos grãos, determinada na ação principal.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que não houve prova da alegação da embargada de que houve simulação no contrato de arrendamento,
julgou procedente o feito, para determinar a suspensão do arresto sobre 25.000 (vinte e cinco mil) sacas de soja de 60 kg (sessenta quilos) cada, na Fazenda Macaúba, da lavoura pertencente a Ana Paula da Silva, diante do penhor instituído mediante Cédula de Produto Rural (CPR) em favor do embargante, devendo a embargada proceder a restituição do volume de soja já arrestado na referida propriedade, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 203217044).

Irresignada, a apelante sustenta que houve simulação no contrato de arrendamento realizado entre a Senhora Ana Paula e os proprietários da Fazenda Macaúba, assim como a CPR emitida pela mesma em favor do apelado, cujo propósito é frustrar a execução e ocultar o patrimônio do devedor.

Segue sustentando, que a CPR apresentada pelo apelado não possui validade jurídica, tendo em vista a ausência dos requisitos ensejadores.

Firme no seu propósito, alega a existência de provas robustas que demonstram a simulação havida entre as partes com o fito de frustrar a execução, conforme entendimento do STJ. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2o, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2a Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

À vista disso, no caso em voga, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, tenho que a condutora do feito não andou bem ao dar procedência aos embargos de terceiro em questão.

Digo isso, porque a certidão de registro de penhor emitida por Ana Paula da Silva em favor do embargante, ora apelado, sua ex-companheira e amiga (id. 203216965), é bom que se diga, foi registrada somente em 07.02.2022, ou seja, após ser deferido o arresto dos grãos nos autos da execução, cuja decisão foi proferida em 28.01.2022 (id. 203218393 – pág. 31/33).

Não obstante, verifico que a exequente, ora apelante, instruiu o feito executivo com documentos relevantes, quais sejam, os contratos de compra e venda de soja de ns. 2020-35-009-00144-1 e 2020-35-009-00328-1 e respectivos termos de ajustamento de preço (id. 203218393 – pág. 12/24) e as certidões de registro de penhor agrícola de primeiro grau em seu favor, sem concorrência de terceiros dos aludidos pactos (id. 203218393 – pág. 25/28), diga-se de passagem.

Além disso, a recorrente apresentou, também nos autos de origem, o contrato de arrendamento firmado entre o executado e os proprietários da “Fazenda Macaúba” (id. 203216966 e id. 203216967), com término previsto para 30.05.2024, o laudo técnico de monitoramento de lavoura (id. 203216962), a certidão de registro de penhor emitida pelo devedor Alex Rodrigues dos Santos em favor de A.S. Produtora de Proteína Vegetal do Tocantins, referente à safra 2021/2022, cujo local de produção é a mesma “Fazenda Macaúba” (id. 203216963), restando evidenciado que o devedor utiliza a área para produzir a lavoura garantida em penhor para a embargada, mormente considerando que iniciou a entrega para a credora pignoratícia recentemente, conforme nota fiscal emitida em 05.02.2022 (id. 203216964).

Assim, é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado;
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl. – São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, não há dúvidas de que o embargante, ora apelado, não se desincumbiu de provar a propriedade ou posse da soja objeto de constrição no feito executivo, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SEQUESTRO – GRÃO SOJA – CPR – TERCEIRO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA.

1. É firme a jurisprudência no sentido que não ocorre cerceamento de defesa em caso de julgamento antecipado, quando a matéria versa exclusivamente sobre direito, não demandando produção de outras provas e cujo convencimento já está solidamente firmado.

2. Ausente a prova da posse ou da propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial, inevitável a improcedência dos embargos de terceiro
.”
(RAC n. 127.628/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 28.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO DOS GRÃOS PENHORADOS NO ARMAZÉM DA EXECUTADA – EXECUTADA QUE É EMPRESA DE ARMAZENAGEM DE GRANDE PORTE – MILHO É BEM FUNGÍVEL – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE TUDO QUE ESTAVA ARMAZENADO E TODOS OS GRÃOS CONSTRITOS SEJAM DE DIREITO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSÍVEL DIFERIR A PROPRIEDADE DE CADA GRÃO DEPOSITADO APÓS ARMAZENAGEM – CONCLUSÃO IRRETORQUÍVEL – DESPICIENDA ANÁLISE DE OUTROS ARGUMENTOS – CONTRATO DE ARMAZENAGEM QUE RESPONSABILIZA A EXECUTADA PELA QUANTIDADE DEPOSITADA NA FORMA DA LEI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

[...]

Não havendo certeza de que os grãos constritos sejam os mesmos e de total propriedade da embargante, prova possível e constitutiva de direito que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC), impõe-se manter a conclusão de improcedência da sentença, revelando-se totalmente despicienda a análise de qualquer outro argumento, já que a base de motivação fática da sentença conduz à inabalável conclusão de improcedência
.”
(RAC n. 0002734-05.2018.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.06.2023 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para julgar improcedente os embargos de terceiro, à fim de manter a constrição da soja objeto da demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024